Tribunal: TJDFT
Processo: 0703323-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703323-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUIZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E S P A C H O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública do DF em face do Juízo da Sexta Vara de Fazenda Pública do DF, para apreciar e julgar o cumprimento de sentença coletiva ajuizada por Rosangela Maria Soares de Souza em desfavor do DF. Com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o douto Juízo Suscitado como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos da ação originária. Requisitem-se informações ao Juízo Suscitado no prazo de 5 (cinco) dias (art. 207, I, do RITJDFT). Após, à d. Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator